Tribunal: TJBA
Processo: 8140702-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140702-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEDEILTON DIONISIO FREITAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR

APELADO: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s)
:
ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ÔNIBUS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. ACIDENTE ENVOLVENDO PASSAGEIRO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6º, DA CF/88. ART. 14 DO CDC. TEMA N.º 130 DE REPERCUSSÃO GERAL/STF. MANOBRA IMPRUDENTE DO MOTORISTA DO COLETIVO.
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA, QUE VIAJAVA COM O BRAÇO APOIADO NA JANELA. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA CULPA DA VÍTIMA
. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
AUTOR QUE SOFREU FRATURA NO BRAÇO
. CICATRIZ VISÍVEL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8140702-70.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
NEDEILTON DIONISIO FREITAS DE SANTANA
e Apelada

PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR